Tribunal: TJMT
Processo: 1005598-27.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005598-27.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), CINIRA MARIA LIBER - CPF: 652.265.421-00 (EMBARGADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE COM SÍNDROME MIELODISPLÁSTICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ERITROPOIETINA E ROMIPLOSTIM - TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1005598-27.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

CINIRA MARIA LIBER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra
acordão dessa Câmara (Id.

360157863), que negou provimento ao recurso.

Inconformada, a embargante defende em suas razões a existência de omissão no acórdão embargado, argumentando que o colegiado, ao desprover o recurso, fundamentou-se exclusivamente na inaplicabilidade da taxatividade do Rol da ANS à luz da Lei n.º 14.454/2022, sem, contudo, enfrentar a tese central deduzida em sua defesa, consistente na existência de exclusão legal e contratual expressa para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar.

Sustenta

que os medicamentos Romiplostim e Alfaepoetina, por serem administrados por via subcutânea, são passíveis de autoadministração ou aplicação por cuidadores no domicílio do paciente, enquadrando-se, portanto, na categoria técnica de medicamentos de uso domiciliar.

Aduz que o contrato celebrado entre as partes abrange exclusivamente serviços de atendimento médico-hospitalar e ambulatorial, não contemplando o fornecimento de medicamentos para uso residencial, salvo as exceções legalmente previstas — antineoplásicos orais e assistência em home care —, hipóteses nas quais o caso concreto não se enquadraria.

Para fundamentar sua tese, invoca o disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei Federal n.º 9.656/1998, que expressamente exclui da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses previstas nas alíneas "c" do inciso I e "g" do inciso II do artigo 12 do mesmo diploma legal.

Apoia-se, ainda, no Parecer n.º 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que confirma a não obrigatoriedade de cobertura de medicamentos destinados ao tratamento domiciliar pelas operadoras de planos de saúde.

Adicionalmente, colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em especial o julgamento do AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, da Segunda Seção, e do AgInt no REsp n.º 1.859.473/RJ, da Quarta Turma, nos quais a Corte Superior reconheceu a licitude da exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, admitindo a negativa de fornecimento quando o fármaco prescrito puder ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em ambiente externo à unidade de saúde.

Conclui que a omissão do acórdão quanto à aplicação do artigo 10, inciso VI, da Lei n.º 9.656/1998 ao caso concreto macula a prestação jurisdicional e impede o adequado prequestionamento da matéria.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar as omissões apontadas (Id. 362069858).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 364642854).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE COM SÍNDROME MIELODISPLÁSTICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ERITROPOIETINA E ROMIPLOSTIM - TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste a paciente.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano”.

Para tanto, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que o Colegiado não teria enfrentado a tese da exclusão legal e contratual expressa para fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

Argumenta que os fármacos Romiplostim e Alfaepoetina, por serem de administração subcutânea, não teriam cobertura obrigatória por permitirem a autoadministração em ambiente externo à unidade de saúde, contudo, sem razão a recorrente.

Extrai-se da fundamentação do acórdão embargado que a controvérsia foi decidida de forma integral e fundamentada, tendo este Colegiado concluído pela abusividade da negativa de cobertura com base na primazia da prescrição do médico assistente e na aplicação da Lei nº 14.454/2022.

Diferente do que tenta fazer crer a embargante, o fato de o acórdão não ter acolhido a tese da "exclusão por uso domiciliar" não configura omissão, mas sim a adoção de tese jurídica contrária aos interesses da operadora.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, consolidou o entendimento de que a exclusão de medicamentos de uso domiciliar prevista na Lei nº 9.656/98 deve ser interpretada de forma restritiva e em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, quando o medicamento é prescrito como parte essencial do tratamento de patologia coberta pelo contrato, a circunstância de ser ministrado fora do ambiente hospitalar não retira da operadora o dever de fornecimento. Isso porque o que define o dever de cobertura é a necessidade terapêutica para o controle da doença, e não o local físico onde o fármaco é administrado.

A exclusão pretendida pela embargante, na prática, inviabilizaria o tratamento hematológico/ambulatorial da paciente, esvaziando o objeto principal do contrato de assistência à saúde.

Portanto, ao reconhecer a obrigatoriedade do fornecimento com base na prescrição médica e na lei vigente, o acórdão embargado afastou, por decorrência lógica, a aplicação do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 no caso concreto, por entender que a proteção à saúde e à vida da segurada sobrepõe-se à limitação administrativa invocada.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026